Tribunal: TJBA
Processo: 0025841-60.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0025841-60.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: Sandro Augusto Leal Anunciacao Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS, PATRICIA BUSMA DE MENEZES, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO, FLAVIA DA SILVA NUNES, ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO registrado(a) civilmente como ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO, INDIRA NAJARA VIANA VIEIRA, MEG LIMA DA CUNHA, RONALDO JOSE PEREIRA BORGES ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Dá-se a omissão apenas quando o julgado deixa de se manifestar expressamente sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito) abordado na causa. 2. Não incorre em omissão o julgado que, mencionando expressamente a legislação aplicada aos servidores públicos civis do Estado da Bahia, determina que seja ela aplicada, nos mesmos moldes, também aos policiais militares, diante da desarrazoada ausência de regulamentação do direito estatutariamente garantido à classe dos policiais militares (auxílio-transporte), enquanto durar a referida omissão. 3. É possível a atuação do Poder Judiciário para determinar a aplicação de norma já prevista em estatuto próprio, cuja regulamentação ainda não havia sido efetivada em razão da reiterada omissão do Poder Executivo. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n°. 0025841-60.2015.8.05.0000, tendo como embargante o Estado da Bahia e embargado Sandro Augusto Leal Anunciação. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: